Tribunal: TJSP
Processo: 2187197-35.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Insurgência do reclamante contra morosidade excessiva do Juízo reclamado na publicação da sentença que extinguiu execução fiscal e determinou a liberação do bloqueio judicial de ativos em sua conta corrente. Inexistência de discussão acerca da violação à soberania de qualquer decisão proferida por instância superior. Ausência das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC. De qualquer

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Insurgência do reclamante contra morosidade excessiva do Juízo reclamado na publicação da sentença que extinguiu execução fiscal e determinou a liberação do bloqueio judicial de ativos em sua conta corrente. Inexistência de discussão acerca da violação à soberania de qualquer decisão proferida por instância superior. Ausência das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC. De qualquer forma, reconhece-se a carência superveniente do interesse processual, ante a prolação da sentença do feito principal. Reclamação prejudicada.
INICIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.